Tribunal: STF
Processo: Rcl 48035
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. CONTINUIDADE NO CARGO PÚBLICO. EXONERAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 655.283, TEMA 606. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Augusto Cruz Porangaba, em 23.6.2021, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Instrumento n. 2112564-53.2021.8.26.0000, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 655.283-RG, Tema 606:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA NO INSS. Ato coator que exonerou a impetrante em razão de aposentadoria junto ao INSS. Pretensão de reintegração ao cargo. Decisão agravada que deferiu a medida liminar. TUTELA DE URGÊNCIA. Artigo 300, do CPC/15. Necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Condição excepcional não verificada Lei Municipal nº 3.718/14 que prevê como hipótese de vacância do cargo a aposentadoria. Ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e veracidade. Ausência de fumus boni iuris e o periculum in mora. Revogação da medida liminar. Decisão reformada. Recurso de agravo de instrumento provido e prejudicado o agravo interno” (e-doc. 10).
    2. Contra essa decisão o autor ajuíza a presente reclamação. Afirma-se “servidor público municipal desde 01/04/1997, mediante aprovação em concurso público, sendo exonerado em 03/05/2021 em razão de alteração do estatuto dos servidores municipais, em razão de aposentadoria recebida em 02/03/2017” (fl. 2).
    Ressalta que “o Estatuto do Funcionário Público Municipal (Lei 3.418/2014) foi alterado recentemente pela LC Municipal 09/2021, prevendo a exoneração dos servidores aposentados, contudo tal modificação legislativa não pode retroagir, sob pena de violação aos princípios constitucionais da irretroatividade da lei, da segurança jurídica e do direito adquirido” (fl. 2).
    Assinala que “o artigo 68 do Estatuto previa a possibilidade do servidor aposentado continuar no cargo, ficando a seu critério o pedido de exoneração, o que criou uma expectativa jurídica, pois se prevista a exoneração automática o servidor não teria optado pelo benefício previdenciário” (fl. 2).
    Argumenta que “o Município de Poá não possui regime próprio de Previdência e que todos os servidores se submetem às regras do regime geral de Previdência” (fl. 3).
    Requer os benefícios da justiça gratuita e medida liminar para que se “reintegre imediatamente o reclamante no cargo que ocupava, com o pagamento dos vencimentos integrais, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) no caso de descumprimento da ordem judicial” (fl. 7).
    No mérito, pede seja “declara[da] a nulidade da exoneração e determina[da] a reintegração do autor nos quadros da Municipalidade para exercer o cargo efetivado pelo concurso publico” (fl. 7). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao dar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo beneficiário e revogar a medida liminar pela qual determinada a reintegração do reclamante no cargo público, a autoridade reclamada teria desrespeitado a determinação deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 655.283-RG, Tema 606. 
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de eficácia jurídica ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    7. Em 15.3.2021, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 655.283, Tema 606, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:
    “COMPETÊNCIA – ATO DE AUTORIDADE FEDERAL – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004 – SENTENÇA ANTERIOR – JUSTIÇA FEDERAL – VÍNCULO EMPREGATÍCIO – APOSENTADORIA – PROVENTOS E SALÁRIO – ACUMULAÇÃO – EMPREGADO – DISPENSA – MOTIVO INSUBSISTENTE – REINTEGRAÇÃO. A Justiça Federal é competente para apreciar mandado de segurança, em jogo direito a resultar de relação de emprego, quando reconhecido, na decisão atacada, envolvimento de ato de autoridade federal e formalizada a sentença de mérito antes do advento da Emenda Constitucional nº 45/2004. O direito à reintegração alcança empregados dispensados em razão de aposentadoria espontânea considerado insubsistente o motivo do desligamento. Inexiste óbice à cumulação de proventos e salário, presente o Regime Geral de Previdência” (DJe 27.4.2021).
    8. O Tribunal de Justiça de São Paulo não decidiu se o reclamante tem direito ou não à reintegração na espécie. Somente analisou os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e decidiu que não estavam presentes os requisitos para deferimento da medida liminar.
    9. Não se vislumbra descompasso nem estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento no Recurso Extraordinário n. 655.283, Tema 606. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. DECISÃO PELA QUAL SE SUSPENDEU O PROCESSO: FUNDAMENTO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 631.363 E 632.212. TEMAS 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE SOBRESTAMENTO COM FUNDAMENTO EM PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.166-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMA 152 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No julgamento do RE 590.415, Rel. Min. Roberto Barroso – Tema 152 da repercussão geral, esta Corte considerou a importância da preservação e quitação, ampla e irrestrita, das parcelas objeto do contrato de emprego, quando referidas normas constarem expressamente no acordo coletivo que aprova a dispensa incentivada em planos de demissão. In casu, todavia, discute-se a validade de norma coletiva de trabalho que fixa limite de horas extras pagas a título de deslocamento (horas in itinere). Não há, pois, aderência estrita ao que decidido no julgamento do Tema 152. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 34.566-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.8.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. HORAS IN ITINERE. PREVISÃO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DE SUPRESSÃO DO SEU PAGAMENTO. ALEGADA SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS BENEFÍCIOS. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 820.729. TEMA 762. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.415. TEMA 152. DISTINÇÃO ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 32.477-AgR-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2020).
    10. A argumentação trazida pelo reclamante revela pretensão recursal. O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora